Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701158, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701158, funçãonull, que teve como objeto Qualificar mulheres e homens ¿ jovens e adultas (os) pertencentes às famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família para inserção em postos de trabalho gerados pelo setor da construção civil. (no da TCE no sistema: 700/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7584/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Gláucia de Fátima Barban Morelli e Confederação das Mulheres do Brasil., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 701158 (peça 6) firmado entre o Ministério e a Confederação das Mulheres do Brasil. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre o ofício 1959/2016 (peça 63), notificando a Sra. Gláucia de Fátima Barban Morelli sobre as irregularidades nas contas apresentadas, conforme AR à peça 64, em 6/6/2016, e o subsequente parecer financeiro, Nota Fnformativa SEI no 4341/2019/ME, exarado pelo MTE (peça 70), em 21/10/2019; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.827/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confedercao das Mulheres do Brasil. (59.832.683/0001-96); Glaucia de Fatima Barban Morelli (XXX.033.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.